Tribunal: TJMT
Processo: 1080264-41.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080264-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVIDSON DA CRUZ XAVIER DOS SANTOS - CPF: 709.551.901-34 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, por entender válidas as cláusulas contratuais que preveem capitalização mensal de juros e adoção da Tabela
Price
, afastando alegações de abusividade e negando a produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há cláusulas contratuais expressas que autorizem a capitalização mensal de juros nos contratos firmados; e (
ii
) saber se a adoção da Tabela
Price
, desacompanhada de explicitação adequada, constitui prática abusiva e afronta ao dever de informação previsto no CDC.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 246), é válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, o que se verifica nos contratos juntados aos autos.

4. A ausência do contrato referente a um dos financiamentos (nº 572826718) não enseja revisão do pacto, por inexistência de inversão do ônus da prova, competindo ao autor comprovar a abusividade.

5. A adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização não representa, por si só, cláusula abusiva, sendo prática aceita pela jurisprudência, salvo prova de desequilíbrio contratual, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados a partir da MP 1.963-17/2000, convertida na L. 10.931/2004, desde que expressamente pactuada. 2. A utilização da Tabela
P
rice

não constitui prática abusiva quando ausente demonstração de desequilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 421; CDC,
arts
. 6º, III, e 52; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª
Seção, j. 12.09.2007 (Tema 246); TJMT, Ap.
Cív
. 1044176-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Davidson da Cruz Xavier dos Santos contra a sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil)
S.A.

O juízo entendeu que os contratos firmados respeitam a legalidade, possuindo cláusulas que autorizam a capitalização dos juros, e que as taxas aplicadas estariam em conformidade com os parâmetros de mercado. Considerou, ainda, desnecessária a produção de prova pericial e afastou as alegações de abusividade contratual.

O apelante
argumenta que
os contratos não apresentam cláusula expressa acerca da capitalização mensal de juros e que a adoção da Tabela
Price
, sem a devida transparência, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega ter suportado cobrança indevida em todos os contratos firmados, apontando um valor total de R$ 36.712,59 pagos a maior, razão pela qual requer a aplicação do método de juros simples (Gauss) e a devolução dos valores indevidamente cobrados.

Ante o exposto, requer a aplicação do método de juros simples (Gauss) e a devolução dos valores pagos a maior.

Em contrarrazões,
o apelado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ao argumento de que o apelante teria se limitado a repetir os termos da petição inicial, sem enfrentar de forma concreta as razões de decidir adotadas pelo juízo a quo, em afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito,

requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Da inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifica-se que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação, à legalidade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

2.
Mérito

2.1
. Capitalização de juros

O apelante sustenta a nulidade da cláusula que autoriza a capitalização de juros, sob a alegação de configuração de anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no julgamento do Tema 246 (REsp 973.827/RS), de que é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que haja expressa previsão contratu
al. No caso, todos
os contratos indicados trazem cláusulas que autorizam de forma clara a capitalização mensal dos juros.

1) Contrato n°
900275927249

(id.
282302934
e id.
282302945
);

.

Contrato n°
900276405998
(id.
282302946
e id.
282302937
)
;

2) Contrato n°
900277033610
(id.
282302940
e id.
282302947
)
;

Contrato n°
900279576653
(id.
282302941
e id.
282302948
)
;

3) Contrato n°
900281294309

(id.
282302942
e id.
282302949
)
;

4) Contrato n°
900282748869

(id.
282302943
e id.
282303400
)
;

Quanto ao contrato nº 572826718, observa-se que o autor não apresentou o instrumento contratual, limitando-se a juntar demonstrativo de crédito desacompanhado de cláusula expressa de capitalização de juros.

Sem a inversão do ônus da prova, incumbia-lhe comprovar a alegada abusividade, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Presume-se, assim, a validade do pacto, razão pela qual deve ser afastada a pretensão revisional quanto a esse contrato.

Dessa forma, constatada a expressa previsão de capitalização mensal nos demais contratos, com taxas compatíveis com o mercado e sistema de amortização reconhecido pela jurisprudência, não se identifica ilegalidade ou abusividade que justifique revisão judicial das cláusulas pactuadas.

2.2
Método de amortização

A Cédula de Crédito Bancário adota expressamente o sistema
Price
como forma de amortização da dívida. Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para sua substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo demonstração de vício ou desequilíbrio contratual, o que não foi evidenciado nos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade
.
(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Verifica-se, portanto, que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e alinhada ao entendimento consolidado sobre a matéria, não havendo razões para sua reforma.

Pelo exposto
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença

S
em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025